Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706047-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: L. D. S. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA JENIFFER DE SOUZA NOVAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra r. decisão proferida nos autos do procedimento comum no 0704294-11.2025.8.07.0001 ajuizado por L.D.S.F.R, representado pela genitora, em desfavor da ora agravante, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde que autorize e custeie a internação hospitalar da agravada em leito de UTI, nos seguintes termos (ID 223993911 do processo originário): “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por L.S.F.R, idade 5 meses, portadora do CPF de n.o 122.113.181-85, representada por sua genitora RAFAELA JENIFFER DE SOUZA NOVAES, brasileira, casada, corretora, inscrita no RG de n.o 4.125.014 SSP/DF e portadora do CPF de n.o 076.758.671-90, residente e domiciliada na Avenida Goiás, Quadra 26, Lote 48, S/N, Apartamento 203, Jardim Ingá, Luziânia – GO, CEP: 72.850-000, contra HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CNPJ: 63.554.067/0001-98, no endereço: SEPS 713/913, Hospital Brasiliense, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-135, telefone: (61) 3255-4112 e Quadra EQ 47-49, Projeção 4 - Setor Central - Gama - Brasília – DF, CEP: 72.405-499 na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no HOSPITAL BRASILIENSE, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, em leito de UTI, conforme relatório médico (ID 223993458). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, em leito de UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar-se sua urgente internação, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em leito de UTI, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se a empresa Ré. Notifique-se o HOSPITAL BRASILIENSE para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal.”. Em suas razões recursais (ID 68966259), afirma que a agravada está no período de carência previsto no contrato. Menciona que foram cumpridos 133 dias de carência, todavia, o procedimento de internação exige prazo carencial de 180 dias, conforme contrato. Verbera que a negativa de internação foi justificada, já que não foi cumprido o período de carência de 180 dias, conforme previsto no art. 12, V, “b”, da Lei 9.656/98. Argumenta que não pode ser responsabilizada pelo pagamento dos custos da internação, sendo que a carência está prevista contratualmente e deve ser exigida. Defende que, no período de carência, a cobertura do plano se restringe ao atendimento de 12 horas. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que seja provido o recurso para cassar a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Verifico que a agravada é beneficiária do plano de saúde da empresa agravante e, conforme relatório médico juntado nos autos originários, foi aberto protocolo de Sepse e solicitada vaga na UTI (ID 223993458, na origem). Assim sendo, em juízo de cognição sumária, constata-se que a internação e tratamento foram indicados pelo médico que estava acompanhando a agravada, sendo, ao que tudo indica, nesta fase de cognição sumária, medida urgente, diante do quadro clínico apresentado. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. Vejamos: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional [...];". Por outro lado, o prazo máximo de carência para atendimentos de urgência e emergência é de 24 horas, contados da contratação, conforme prevê o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/98. Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Nesse contexto, os elementos existentes indicam a situação de urgência na internação da agravada, e, portanto, o prazo máximo de 24 horas para a cobertura de casos de urgência e emergência, previsto no art. 12, V, alínea “C”, da Lei 9.656/98, já teria sido cumprido. Assim sendo, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CARÊNCIA. MEDIDA REVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato objeto da presente demanda se sujeita ao regramento da Lei Federal 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência, quando o quadro da segurada/beneficiária implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (art. 35-C). 2. Em se cuidando de urgência/emergência, o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas (art. 12, inciso V, alínea c, Lei 9.656/1998). 3. Referidos dispositivos legais não estabelecem qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou aos procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em situação clínica de urgência/emergência. 4. Pelo parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9.656/1998, permitido à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS regulamentar tal dispositivo; contudo, regulamentar não pode significar limitar ou restringir a sua cobertura quando não previstas em lei, de modo que qualquer ato normativo infralegal ou contratual que o fizer será manifestamente ilegal. 5. À vista do que se tem, definido o caráter emergencial (solicitação de "internação em Unidade de Cuidados Especiais (UCE) para compensação clínica" e "exames laboratoriais ( ) TC de face com contraste + parecer da odontologia" em extrema urgência). 6. A determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer - art. 302 do CPC. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1678767, 07313737020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. 1. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando o beneficiário em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 2. Afastada a cláusula contratual abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao atendimento de emergência que evoluiu para internação desde a admissão do paciente até a sua alta. 3. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. 4. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1638216, 07045247120218070008, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o perigo da demora milita em favor da agravada, que precisa do tratamento médico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se a agravada, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora